Tribunal: STF
Processo: RE 414556
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA
PENSÃO POR MORTE - REVISÃO (LEI Nº 9.032/95) - DEBATE EM TORNO DA
OCORRÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE SITUAÇÃO QUE PODE CARACTERIZAR, OU
NÃO, A EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE DIREITO ADQUIRIDO - HIPÓTESE
REGIDA PELO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL (LICC) -
CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - CONFIGURAÇÃO, QUANDO MUITO, DE
OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.
- A necessidade de
constatação, em cada caso ocorrente, da configuração, ou não, do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada faz
instaurar contencioso de mera legalidade, desvestido, por isso
mesmo, de qualificação constitucional, eis que reside, na lei (LICC,
 art. 6º) - e nesta, tão-somente - a "sedes materiae" pertinente ao
delineamento conceitual dos requisitos caracterizadores de tais
institutos. Precedentes.
- A decisão judicial que reconhece
caracterizada, ou não, no caso concreto, a ocorrência do direito
adquirido, do ato jurídico perfeito e/ou da coisa julgada,
independentemente da controvérsia de direito intertemporal, regida
por norma de sobredireito (CF, art. 5º, XXXVI), projeta-se em
domínio revestido de caráter eminentemente infraconstitucional, não
viabilizando, desse modo, por incabível, o acesso à via recursal
extraordinária. Precedentes.